Tribunal: TJMT
Processo: 1014630-37.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1014630-37.2018.8.11.0000
EXEQUENTE: RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança a fim de garantir ao Impetrante o direito líquido e certo de receber os seus proventos integrais, nos termos do voto do Relator, Des. Marcio Vidal.
Intimado para demonstrar o cumprimento da ordem judicial, o Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id. 98893450 para informar que, consoante documentos anexos recebidos da MTPREV, a determinação já fora cumprida em abril de 2020.
Determinado a intimação do Exequente para se manifestar, sobre pena de arquivamento, o Exequente quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 102671968.
Com essas considerações, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.